Tribunal: TJMT
Processo: 0000049-88.2011.8.11.0029
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000049-88.2011.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANIA LUCIA BORGES - CPF: 000.075.091-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TEREZINHA PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.964.601-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO - IMPROCEDÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de animus laedendi”
(TJMT, APCrim n. 00072851920188110006).

“Em relação às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”
(STJ, HC 420979/MG).

O cometimento de crime com violência à pessoa obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do inciso I do artigo 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Vania Lúcia Borges
como incursa nas sanções do artigo art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto (ID 172904898).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação da acusada, razão pela qual
requer: a) a absolvição ao argumento de ausência de dolo de lesionar a vítima; b) alternativamente, a absolvição por insuficiência de provas; c) subsidiariamente, a fixação da pena no patamar mínimo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 172906764).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 172906768).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 178314663).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à condenação da acusada, razão pela qual requer: a) a absolvição ao argumento de ausência de dolo de lesionar a vítima; b) alternativamente, a absolvição por insuficiência de provas; c) subsidiariamente, a fixação da pena no patamar mínimo, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 172906764).

A recorrente foi denunciada em razão dos seguintes fatos:

“Na data de 14 de agosto de 2010, no período noturno, VÂNIA LÚCIA BORGES, motivada por ciúmes de seu companheiro, inopinadamente jogou óleo quente em Terezinha Pereira da Silva, o que ocorreu no distrito da Matinha, zona rural de Canarana/MT. Na ocasião, a vítima sofreu queimaduras de 2º e 3º graus nas regiões da face, tórax, membros inferiores e superiores”
(ID 172904898).

A apelante objetiva a absolvição ante a suposta ausência de dolo de lesionar, alegando que a lesão sofrida pela vítima ocorreu de modo acidental. Veja-se:

“[...] resta cristalino a ausência de dolo da apelante quanto ao fatídico acidente que ocorreu naquela data. [...] o inesperado acontece. Ambas, sentadas e fazendo suas unhas, começam a sentir um cheiro de queimado e, diante disso, saem correndo para a cozinha. Desesperada com a situação, a apelante pega a panela quente e sai para fora da cozinha, onde tropeça e derruba o óleo quente na vítima, respingando nos demais que estavam ali perto, uma vez que tinham outras pessoas no local tomando cerveja na área de sua irmã, posto que esta vendia algumas bebidas em casa. Ora, o que vemos aqui é um caso fatídico, acidental, onde a apelante, sem dolo algum acabou causando uma lesão corporal à vítima. Isto é, a mesma não esperava e não tinha planejado nada naquele momento, não existia a figura do dolo específico ali. Ademais, impossível de se imaginar que Vânia Lúcia possuía a finalidade de causar uma lesão grave à vítima, uma vez que ela também restou queimada, além de outras pessoas que estavam ali perto no momento da queda”
(ID 172906764).

Todavia, tal tese não merece prosperar.

O laudo pericial (ID 172906655, p. 18-23) aponta a
“presença de queimaduras de 2° e 3° grau localizada nas regiões da face, pescoço, membros superiores e inferiores”
, tratando-se, portanto, de queimadura extensa que atingiu mais 50% da área corporal, comprometendo músculos, nervos e tendões.

Logo, mormente considerando que toda a face e pescoço da vítima foram atingidas, não é razoável supor que seria resultado de um tropeço.

Ademais, da prova oral produzida também ressai que de fato a apelante agiu imbuída do dolo de lesionar a vítima, em razão de ciúmes de seu marido.

Ouvida em juízo a vítima declarou que:

“[...] que trabalhava em uma firma na Matinha, sendo que em determinada data precisou ligar para seu marido, ocasião em que encontrou o ex-marido da ré, o qual deu carona a vítima para ir até um orelhão que estava funcionando. Contou ainda que por causa dessa carona, a ré foi tirar satisfação com a vítima e que passado alguns dias a ré armou a cilada. Relatou que, na data dos fatos, estava passando em frente à lanchonete da irmã da ré, quando foi chamada para sentar e que Vania, a irmã da ré, teria colocado uma cadeira para a vítima sentar. A vítima continuou relatando que sentou na cadeira, pegou uma cerveja para beber e, em seguida, foi até o banheiro, ocasião em que viu uma panela cheia de óleo no fogo. Que quando voltou a cadeira em que estava sentada estava de frente para a porta. Desta feita, sentou na cadeira, sendo que passado 2 minutos a ré chegou com a gordura quente e disse “ei, olha aqui”, ocasião em que olhou e a ré disse “toma”, vindo a jogar todo o óleo quente na vítima. Por fim, disse que foi socorrida, vindo a passar pelos Hospitais de Água Boa/MT e Goiânia/GO, ficando 05 dias na UTI e mais de 03 meses fazendo tratamento para queimadura. Contou ainda que ficou com deformidades na pele em razão das queimaduras”
(ID 172904898).

A testemunha Jéssica Nunes afirmou na fase processual que:

“[...] na data dos fatos avistou a vítima queimada com óleo quente, sendo esta socorrida. Informou, ainda, que a caminho para o hospital a vítima teria falado que a ré tinha jogado óleo quente nela, pelo fato de achar que ela estava tendo um caso com o marido da ré. Que na data dos fatos, antes do delito, escutou uma discussão entre Vânia e Tereza”

(
172904898).

Portanto, as declarações da testemunha, bem como da vítima, encontram-se corroboradas pelo laudo pericial, formando conjunto probatório hábil a caracterizar o dolo de lesionar, devendo ser mantida a condenação.

Quanto ao pleito de fixação da pena no mínimo legal, também não assiste razão à defesa.

O juízo
a quo
assim fundamentou a dosimetria da pena:

“Na primeira fase, atendendo às disposições dos artigos 59, verifica-se que a ré não registra antecedentes criminais. Quanto às demais circunstâncias judiciais, a culpabilidade é normal ao delito, não existem nos autos elementos que possibilitem a valoração da personalidade e da conduta social da ré. Os motivos e as circunstâncias do crime são normais à espécie, no que se refere às consequências do delito, tendo em vista que restou demonstrado que a vítima correu risco de morte, tal circunstância deve ser valorada negativamente. O comportamento da vítima não influiu na prática do delito. Portanto, a pena-base que deve ser fixada em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Na segunda fase da dosimetria da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Na terceira fase não incidem causas de diminuição ou de aumento de pena, assim, torno a PENA DEFINITIVA no patamar de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão”
(ID 172904898).

Dessa forma, a pena foi majorada tão somente na primeira fase da dosimetria, em razão do desvalor conferido às consequências do crime, visto que, em virtude das lesões sofridas, a vítima correu risco de morte, possibilidade devidamente comprovada pelo laudo pericial (ID 172906655, p. 18).

Por fim, sem razão, a defesa objetiva a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o crime foi cometido com violência à pessoa, peculiaridade que obsta a concessão de tal benefício, nos termos do inciso I do artigo 44 do Código Penal.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIROS – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA – AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, a condenação é medida que se impõe. Não extraído da análise da prova coletada nos autos a ocorrência de legítima defesa de terceiro, incogitável a absolvição pela excludente de ilicitude.
Não há falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios deixam evidente que o réu agiu imbuído de animus laedendi”.
(TJ-MT – APR: 00072851920188110006
MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2020)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. [...] 4.
Em relação às consequências do crime, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”.
(STJ - HC: 420979 MG
2017/0270050-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2018)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA. ÓBICE DO ART. 44 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme o reconhecido no decisum ora impugnado, não faz jus o paciente à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, em razão do óbice do art. 44, I, do Código Penal, que impede a substituição para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 543695 SP 2019/0331798-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023